Tribunal: TJPA
Processo: 0807793-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807793-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAGNO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VITÓRIA DO XINGU-PA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT
.

ORDEM ORIGINÁRIA IMPETRADA COM
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

WRIT
NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE REITERAÇÃO DE PEDIDO, NA MEDIDA EM QUE, NOS AUTOS DO
HABEAS CORPUS
Nº 0817652-64.2020.8.14.0000, CUJA ORDEM FOI DENEGADA, O IMPETRANTE JÁ HAVIA ALEGADO A OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À DECISÃO QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ASSIM, SE OBSERVA ALEGAÇÃO DIVERSA SOB O MESMO FUNDAMENTO, QUAL SEJA, A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

CEDIÇO O ENTEDIMENTO DE QUE NÃO SE ADMITE A REITERAÇÃO DE PEDIDO DE
HABEAS CORPUS
RELATIVAMENTE ÀS MESMAS PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E FUNDAMENTOS, O QUE LEVA AO NÃO CONHECIMENTO DA MEDIDA.

RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO

A C Ó R D Ã O

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
improvimento

do agravo,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª
. Desª. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 16 de agosto de 2023.

Desª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto com base no art. 289 do Regimento Interno TJ/PA, em favor de
MAGNO FERREIRA DOS SANTOS,

contra decisão monocrática proferida nos autos do
habeas corpus
, ID 14414306, que
não conheceu
da ordem por se tratar de reiteração de pedido e determinou o arquivamento do feito.

Irresignado com tal decisão, interpôs o agravante Embargos de Declaração, ID 1442640, alegando contradição no decisum proferido uma vez que o presente feito tem por fundamento nulidade do decreto prisional e aquele cuja ordem fora denegada tinha como fundamento pedido para recorrer em liberdade.

Em decisão proferida no documento de ID 14493089, não foi conhecido os embargos, pois o recurso cabível de decisão monocrática proferida por relator o recurso cabível é o Agravo Interno, não sendo admitido, em sede de
habeas corpus
, substitutivo quando existente recurso próprio, tendo o impetrante, tempestivamente, apresentado o presente Agravo Regimental, ID 14643388, onde aduz, em síntese, que a decisão que não conheceu o
habeas corpus
é equivocada, pois o que pretende o paciente é que se reconheça a nulidade do decreto prisional expedido em desfavor do paciente na medida em que o magistrado singular não esclareceu devidamente como valorou a prova de materialidade e autoria, uma vez que não foi produzida prova pericial, sendo nula a decisão proferida, e que o pedido anterior pleiteava somente o direito de recorrer em liberdade.

Afirma que a decisão que não conheceu o
habeas corpus
interposto não deve prosperar, devendo ser conhecido e provido o presente Agravo para análise dos argumentos lá trazido e revogação da custódia cautelar imposta ao paciente.

Nesta superior instância, em manifestação de ID nº 14845073, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo Regimental.

VOTO

Cuida-se de
Agravo Regimental,
interposto com base no art. 289 do Regimento Interno TJ/PA, em favor de
MAGNO FERREIRA DOS SANTOS,

contra decisão monocrática proferida nos autos do
habeas corpus
- ID 14414306, que
não conheceu
da ordem por se tratar de reiteração de pedido e determinou o arquivamento do feito.

Destaco, inicialmente, a imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico que é sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
writ
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória, o que não ocorre no presente caso.

Insurge-se o impetrante contra a decisão que não conheceu o
mandamus
por se tratar de mera reiteração de pedido, mas, que não é este o caso, pois naquele utilizado como referência – HC nº 0817652-64.2022.8.14.0000, se buscou o direito de o paciente recorrer em liberdade, quando no presente busca o reconhecimento de nulidade da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, alegando que a decisão atacada no remédio heroico merece prosperar.

Entendo não advir razão ao agravante, uma vez que da simples leitura da inicial, denota-se que a insurgência se dá em razão de suposta ausência de fundamentação da decisão que determinou a custódia do paciente e lhe negou o direito de recorrer em liberdade, e, para que dúvidas não pairem acerca da pretensão defensiva, trago à colação excerto do pedido formulado na petição inicial, veja-se:

“NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 315 DO CPP

Nobre Julgador(a), a autoridade coatora limitou-se em falar “Observa-se o fumus comissi delicti, com provas da materialidade e autoria, conforme explicitado na sentença”, não desenvolveu fundamentos a evidenciar motivos concretos sobre a manutenção do decreto prisional, com a ausência de prova pericial para valorar na sentença, acarretando em nulidade do decreto, pois essa conversa no celular foi o único motivo apresentado para condenação e manutenção da prisão, violou diretamente o art. 315, parag.2º do CPP.”

Veja-se agora o fundamento do pedido formulado no HC nº 0817652-64.2022.8.14.0000, que levou ao não conhecimento deste por reiteração de pedido:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA APELAR DA SENTENÇA EM LIBERDADE

com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o artigo 647 do Código de Processo Penal – ordem de HABEAS CORPUS com pedido de LIMINAR em favor do paciente
MAGNO FERREIRA DOS SANTOS
, brasileiro, paraense, convivente, vendedor, nascido em 01.05.1975, portador do CPF nº 827.971.702-10, filho de João Pereira dos Santos e de Maria Ferreira dos Santos, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Vitória do Xingu-PA,
processo nº
0800114-02.2021.814.0131
,
que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, sem fundamentação idônea e desmotivada, pelas razões de fato e de direito adiante aduzidas (...)

Observa-se, assim, que a sentença apresentou fundamento genérico, não trazendo qualquer fundamento idôneo, que justifique a manutenção da custódia provisória do paciente, negando-lhe o direito de recorrer, se reportando apenas ao decreto de prisão, visando a garantia da ordem pública,
não trazendo fatos concretos que evidenciem a periculosidade concreta do paciente e risco de reiteração delitiva
, pois na sentença condenatória, não conseguiu individualizar minimamente a conduta do paciente, para se chegar a conclusão da impossibilidade do apelo em liberdade
.”

Portanto, ainda que em um pedido o impetrante busque o direito de recorrer em liberdade e em outro que se reconheça a nulidade da decisão, ambos têm por fundamento a alegação de ausência de fundamentação da decisão proferida pelo magistrado singular, o que já restou fartamente refutado nos inúmeros
habeas corpus
impetrados em favor do paciente, sendo tal alegação igualmente objeto do recurso de apelação que tramita por esta Corte, se

mostrando, portanto, inviável sua análise na medida em que tem por fundamento os mesmos motivos, relativos a mesma decisão

que já foi analisada, restando configurada a reiteração de pedido.

Ademais, tem-se, como bem ressaltado pela Douta representante da Procuradoria de Justiça, que em sede de
habeas corpus
não cabe revolvimento de provas. Assim, a pretendida análise das provas produzidas durante a instrução processual com o fito de desconstituir a decisão proferida pelo magistrado singular há que ser feita pela via própria, qual seja, o recurso de apelação.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a reiteração do pedido formulado, salvo com base em fatos ou fundamentos novos, o que não ocorre no presente caso. Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE – RECURSO IMPROVIDO.
A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.
(STF - AgR RHC: 166216 SP - SÃO PAULO 0191694-74.2018.3.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/04/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-081 22- 04-2019).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. EXCESSO DE PRAZO. MORA PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Verifica-se que tramita nesta Câmara Regional, sob minha relatoria, o Habeas Corpus n.º 0393743-5, em favor do mesmo paciente e referente a mesma Ação Penal, no qual foram alegadas a necessidade de reforma do decreto constritivo e o excesso de prazo no encerramento da instrução. É cediço que não se admite a reiteração de pedido de habeas corpus relativamente às mesmas partes, mesma causa de pedir e pedidos, configurando-se, nessa hipótese, a litispendência, o que leva ao não conhecimento da medida nesse aspecto. (...)
(TJ/PE, HC Nº 4148321, Julgado em 21/01/2016, 2ª Turma, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Publicado em 22/02/2017).

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo Regimental e, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, nego-lhe provimento
, mantendo a decisão que não conheceu do
habeas corpus
por se tratar de mera reiteração de pedido já formulado e cuja ordem restou denegada.

Belém/PA, 16 de agosto de 2023.

Desª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/08/2023